Tribunal: STF
Processo: HC 252905
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA E FRAUDE MEDIANTE DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE PODE SER CONCRETIZADA QUANDO: (I) O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME; (II) ESTIVER EXTINTA A PUNIBILIDADE; (III) FOR MANIFESTA A ILEGITIMIDADE DE PARTE; OU (IV) FALTAR CONDIÇÃO EXIGIDA PELA LEI PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS NO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado como incurso no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990; e no art. 337-A, III, na forma dos arts. 29, 69 e 71, todos do Código Penal, por supressão de contribuição social previdenciária e fraude mediante declaração falsa às autoridades fazendárias.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido trancamento da ação penal pelo não atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 41, do Código Penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime; (ii) estiver extinta a punibilidade; (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte; ou (iv) faltar condição, estabelecida em lei, para o exercício da ação penal, iniquidades essas que não se verificam no presente caso. Assim, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (doc. 3) atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    4. Para além disso, os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal neste writ.



    5. Nesse sentido, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.